Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-25.2011.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000722-25.2011.8.11.0080
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: PAULO JOSÉ ROCKEMBACH
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 95180471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – SUBSTITUIÇÃO DO IPC PELO BTN – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATOS CELEBRADOS APÓS MARÇO DE 1990 – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ECONÔMICO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ART. 5o DO DECRETO-LEI N. 167/67 - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – COMISSÃO PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE - TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5o, LEI 492/37 - LEGALIDADE – ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE - PRÊMIO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando nenhuma condição de vulnerabilidade assume o mutuário, que, na qualidade de produtor rural, realizou a contratação do crédito rural, para custeio de insumos e/ou maquinários agrícolas.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando, além de não restar demonstrada a hipossuficiência da parte, a emissão das cédulas rurais for destinada à liberação de crédito, utilizado para incremento de atividade agrícola, de forma a não evidenciar o seu destinatário final.
O reconhecimento da ilegalidade da utilização do IPC como índice de correção monetária nos financiamentos agrícolas pressupõe a contratação e, por conseguinte, a existência de saldo devedor, ao tempo da alteração legislativa, ou seja, março de 1990, quando se deu a implementação do Plano Collor I.
Não há que se falar em ilegalidade da incidência do IPC, como índice de correção monetária nas cédulas em discussão, uma vez que todas elas foram emitidas após a implementação do Plano Collor I, isto é, depois de março de 1990.
É perfeitamente possível a cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a incidência do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.
Não é possível a incidência da comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso, o Decreto-Lei no 167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5o) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual.
Não se verifica qualquer ilicitude na cobrança da Taxa de Assistência Técnica, porquanto encontra amparo no artigo 10 do Decreto-lei n.o 167/67.
A cobrança do Seguro Penhor Rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural.
Afigura-se ilegal a cobrança/contratação do Prêmio Ouro Vida Produtor Rural, porquanto trata-se de um seguro prestamista, destinado amortização ou liquidação de operações de crédito rural, contratadas com o Banco do Brasil, em caso de morte natural ou acidental do segurado/mutuário.
Nesse contexto, trata-se de produto alheio à atividade de concessão de financiamento rural, de modo que sua contratação configura incontestável venda casada, circunstância reforçada pelo fato de ser ofertado e fornecido pela BB Seguros, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante”.- (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000722-25.2011.8.11.0080, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 21/07/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, I, e 927, IV, do Código de Processo Civil; artigo 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, artigos 188, 317, 478, 876, 877 e 884 do Código Civil, pelas razões abaixo expostas:
(a) possibilidade de capitalização mensal de juros no contrato em tela de capitalização de cédula rural, assim há ausência de ato ilícito; (b) pratica do exercício regular de direito – inexistência de onerosidade excessiva – autonomia e liberdade contratual – respeito ao pacta sunt servanda;
(b) não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo banco recorrente, sofrimento de dano pela parte autora ou nexo causal entre ato ilícito e eventual dano, não merecendo prosperar o pedido do autor, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito sem causa; e (c) legalidade da contratação e ausência de má fé da parte recorrente, por consequência inaplicabilidade de devolução de valores.
Recurso tempestivo (id. 98268470).
Contrarrazões (id. 99725997).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante ao Tema 654/STJ.
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que discute a possibilidade de celebração de cláusula contratual que preveja a capitalização dos juros em periodicidade mensal, que teve a seguinte tese firmada – Tema 654 – REsp 1.333.977/MT – “a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”.
Ocorre que o acórdão recorrido decidiu que não foram juntados aos autos os contratos para aferir a eventual expressa pactuação da capitalização de juros em cédula de crédito rural, requisito para aplicação do referido tema.
Desse modo, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que para contrapor a afirmação do acórdão recorrido, demanda a análise de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático probatório dos autos, incidindo os óbices sumulares 5, 7/STJ.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre o Tema 654/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 489, I, e 927, IV, do CPC e artigos 317, 478, 876, 877 e 884 do CC, a parte recorrente assevera, in verbis:
(a) pratica de exercício regular de direito – inexistência de onerosidade excessiva – autonomia e liberdade contratual – respeito ao pacta sunt servanda;
(b) não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo banco recorrente, sofrimento de dano pela parte autora ou nexo causal entre ato ilícito e eventual dano, não merecendo prosperar o pedido do autor, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito sem causa; e
(c) legalidade da contratação e ausência de má fé da parte recorrente, por consequência inaplicabilidade de devolução de valores.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 e artigo 188 do CC, está amparada na assertiva de que no presente caso há expressa pactuação no contrato entabulado entre as partes – cédula de crédito rural, tornando legal a capitalização mensal de juros, havendo assim ausência de ato ilícito.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) No caso, é impossível a constatação acerca de eventual pactuação da capitalização, uma vez que não foram juntados aos autos, circunstância que, por si só, impede a incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade.
Este entendimento foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.388.972/SC, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que se posicionou no sentido de que a capitalização de juros, ainda que em periodicidade anual, imprescinde de expressa pactuação”. (id. 95180471) (g.n)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. (...)
4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas.
6. (...) 10. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça